Tribunal: TJPA
Processo: 0811604-67.2021.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811604-67.2021.8.14.0051

APELANTE: RODRIGO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0811604-67.2021.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM:
3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM
/PA

APELANTE:
RODRIGO DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA:
JANE TÉLVIA DOS SANTOS AMORIM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO
. A AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS RESTOU ELUCIDADA POR MEIO DA HARMONIA ENTRE AS PROVAS TESTEMUNHAIS E MATERIAIS ACOSTADAS NOS AUTOS, DEMONSTRANDO QUE O RÉU PORTAVA 18,129G (DEZOITO GRAMAS E CENTO E VINTE E NOVE MILIGRAMAS) DE
BENZOILMETILECGONINA
, VULGARMENTE CONHECIDA COMO COCAÍNA. ASSIM, EXISTE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO, JUNTAMENTE COM A APREENSÃO DOS ENTORPECENTES, BEM COMO REVESTIDOS DE FÉ PÚBLICA, E NÃO DEMONSTRANDO QUALQUER INTERESSE EM PREJUDICAR O APELANTE, FORMAM O ARCABOUÇO DE PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).
TESE NÃO ACOLHIDA.
A QUANTIDADE DAS DROGAS ENCONTRADAS É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR O COMÉRCIO, EXATAMENTE 18,139 GRAMAS DE COCAÍNA, BEM COMO A FORMA QUE A DROGA ESTAVA ACONDICIONADA, 07 (SETE) “INVÓLUCROS” EM PODER DO APELANTE, DEMONSTRANDO A INEQUÍVOCA FINALIDADE DO RÉU DE COMERCIALIZAR A REFERIDA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.

3.

DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3.
TESE REJEITADA.
PARA A INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006, É NECESSÁRIO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS: A) O AGENTE SEJA PRIMÁRIO; B) COM BONS ANTECEDENTES; C) NÃO SE DEDIQUE ÀS ATIVIDADES DELITUOSAS; E D) NÃO INTEGRE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NA HIPÓTESE, OBSERVA-SE QUE A INSTÂNCIA DE ORIGEM, COM ESTEIO NO CONJUNTO PROBATÓRIO ACOSTADO AOS AUTOS, NOTADAMENTE NAS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE O ACUSADO FOI PRESO EM FLAGRANTE, FAZENDO DE SUA RESIDÊNCIA UM LOCAL DE VENDA DE ENTORPECENTES, CONSTATARAM QUE SE DEDICAVA À PRÁTICA DE ILÍCITOS, ENCONTRANDO-SE JUSTIFICADA, ASSIM COMO O APELANTE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS PELOS CRIMES DE FURTO, AMEAÇA E RECEPTAÇÃO, JUSTIFICANDO ASSIM A NEGATIVA DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO EM TESTILHA.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a Pena do apelante em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no regime Semiaberto.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

15ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 05 de junho de 2023, e término no dia 14 de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 14 de junho de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
RODRIGO DA SILVA
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA
(ID nº 12069577) que condenou o ora apelante à pena
0
5
(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no regime Semiaberto.

Narrou à denúncia
(fls. 123/127, ID nº 12069490), que no dia 13/11/2021, por volta das 12:00 horas, uma Guarnição da Polícia Militar estava realizando rondas ostensivas e preventivas no Bairro Interventoria, região conhecida dos Policiais Militares pelo grande fluxo de tráfico de drogas, quando um indivíduo, posteriormente identificado como ALEXANDER ARRISON MORAES TORRES, ao avistar a viatura policial, passou a adotar uma atitude suspeita, caminhando rápido até ingressar em uma residência nas proximidades do local.

Deflui da investigação que a guarnição Policial se dirigiu até a referida residência e bateu na porta, oportunidade na qual foram atendidos pela nacional JANICE DARLENE NOGUEIRA DE MORAES e avistaram um indivíduo (posteriormente identificado como RODRIGO DA SILVA) sentado no chão, manuseando e em posse de algumas substâncias em embalagens brancas, que aparentavam ser entorpecentes ilícitos.

Ato contínuo, os agentes policiais solicitaram o acesso a residência, que foi devidamente autorizado pela nacional JANICE DARLENE, e procederam com a busca no imóvel e a busca pessoal nos indivíduos ali encontrados. Durante a revista pessoal no acusado RODRIGO DA SILVA, os agentes de segurança encontraram,
em seu poder, 07 (sete) “invólucros”
da substância entorpecente conhecida como
“COCAÍNA”
, além da quantia de
R$ 154,00 (cento e cinquenta e quatro reais)
e
02 (dois) aparelhos celulares
de marca SAMSUNG
.
Desta forma incidiu o acusado à pena do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais
(fls. 266/270, ID nº 12069590), o recorrente pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, bem como pela desclassificação para o delito de uso, e, por fim, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, aplicando a fração máxima de 2/3.

Em sede de contrarrazões
(fls. 279/300, ID nº 12069599), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se
in totum
a sentença penal condenatória, em todos os seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 310/320, ID nº 12787564), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Marco Antônio Ferreira das Neves, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, devendo a Sentença ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
RODRIGO DA SILVA
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA
(ID nº 12069577) que condenou o ora apelante à pena
0
5
(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no regime Semiaberto.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

De início, é importante destacar que a
materialidade
do crime está amplamente demonstrada pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 29/30, ID nº 12068963), sendo apreendida 07 (sete) “invólucros”, na forma de “pó” e de “pedra amareladas”, pesando 18,129g de cocaína.

No tocante a
autoria
delitiva, o apelante confessa tanto em sede policial ID nº 12068963, como em juízo ID nº 12069558, assim como pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão do acusado, são provas incontestáveis. Vamos as provas testemunhais:

O Policial Militar JANDERSON NOGUEIRA SILVA em seu depoimento fala que: “
a nossa viatura estava em ronda próximo a esse local e esse cidadão quando avistou a viatura ficou nervoso andou rápido e entrou numa casa de vila, (...), quando a gente olhou ele estava sentado manuseando o material, mas não deu para ver a quantidade, a gente chamou a proprietária, ela ficou nervosa, mas deixou a gente entrar, a gente fez o procedimento, fez a abordagem localizamos o material e levamos ele para a delegacia, chegamos até o acusado porque seguimos um usuário, (...), ele disse que a droga era para uso, mas para ele estar fazendo o papelote não seria para uso, quando chegamos ele estava preparando, haviam vários papelotes no chão e ele estava dividindo e amarrando,(...)”.

Já o Policial Militar MARCOS PINTO VIANA relata que: “
estávamos de serviço quando foi avistado esse cidadão entrando numa residência, que quando ele avistou a GU ele saiu rápido entrando na casa, que a dona da casa disse que não conhecia o rapaz, que pedimos a autorização para adentramos da casa, que encontramos uma pedra, que ele disse que era dele que tinha trazido de Itaituba e diante disse ele foi conduzido para a delegacia, (...), que não me recordo o que ele estava fazendo a casa, (...), não recordo como estava, (...), segundo ele no momento da abordagem ele tinha trazido a droga da Itaituba, que ele disse que tinha trazido 200 gramas de Itaituba, (...), que a dona da casa me disse que ele tinha trazido 300 gramas e já tinham consumido uma parte e que iriam vender um pouco, que no momento em que foi preso ele disse que era para consumo, (...), que tinha uma pessoa que eles estavam lá, que diziam ser usuários, (...), eles estavam dentro da residência e havia o indicativo que iriam comprar droga com ele, (...).

Portanto, verifica-se perfeita coesão entre as declarações dos agentes públicos, de onde não vislumbro incertezas nos depoimentos colhidos, tampouco que os responsáveis pela prisão em flagrante sejam isentos de imparcialidade para depor sobre fato que causou suas atuações, vez que a defesa não apresentou nenhum argumento plausível capaz de comprovar a imparcialidade retro mencionada, bem como as provas foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Vejamos jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE
DROGAS
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I – (...).
II –
In casu
, o presente inconformismo limitou-se a declarar a inexistência de prova para a condenação do delito de associação para o tráfico e atacar a suficiência dos depoimentos policiais para a condenação do paciente. Não houve, portanto, argumentação dispensada nas razões do presente agravo regimental com o desiderato de desconstituir o entendimento posto na decisão agravada sobre a atenuante da confissão espontânea, o
tráfico privilegiado
e o regime inicial.
III (...). IV (...). V (...).
VII – De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz
, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min.
Nefi Cordeiro
, DJe 17/03/2016
. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido. (AgRg no HC 684.145/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

Assim sendo, não havendo nos autos qualquer indício seguro de que tais agentes da lei tenham ocultado ou dito inverdades, tais testemunhos merecem todo o crédito, devendo ser analisados no processo como os de qualquer outro depoimento.

Por outro lado, é sempre bom lembrar que, mesmo que o réu não houvesse sido preso em flagrante, o que não ocorrera no caso, este seria desnecessário para a configuração do ilícito, vez que, como é cediço, não se faz necessário que o acusado seja pego comercializando entorpecente, bastando apenas que a sua conduta se amolde a um dos verbos do tipo previsto nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, o que se verifica
in casu
, a figura típica de estar guardando, ocultando, trazendo consigo, transportar, ter sua posse e tendo em depósito para posterior venda as substâncias entorpecentes apreendidas, conforme confissão em sede policial e em juízo.

Portanto, não há
como acolher o pedido de absolvição do réu.

2

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).

A Defesa requer neste tópico a desclassificação de tráfico para uso próprio, tendo em vista que o Ministério Público não logrou êxito em provar a intenção do apelado em fazer a traficância da substância entorpecente, não podendo a simples apreensão de certa quantia de substância entorpecente, de uso próprio – caracterizar de modo induvidoso o tráfico de droga.

Adianto que
não
vislumbro cabimento no pedido da Defesa.

Existindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de
tráfico
de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar em
absolvição
ou
desclassificação

para
o crime de
uso
de drogas, mormente quando as circunstâncias apontam
para
a mercancia. Ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância.

Assim sendo, o acusado incorreu no verbo do tipo: “guardar, ocultar, trazer consigo, transportar, ter em sua posse, expor a venda, entregar a consumo e/ou fornecer a terceiros usuários a substância entorpecente conhecida como “cocaína”, acondicionada em 07 (sete) invólucros, na forma de pó e pedra.” Além de ter consigo valor em dinheiro advindo de possível venda do entorpecente e dois aparelhos celulares sem nota de compra. Portanto, em desacordo com a lei ou regulamento, razão pela qual a medida mais correta foi a condenação por tráfico.

Aliás, a quantidade das drogas encontradas é suficiente para caracterizar o comércio, exatamente 18,129g (dezoito gramas e cento e vinte e nove miligramas) de cocaína, bem como a forma que a droga estava acondicionada, 07 invólucros de plástico branco, amarrados com linha na cor preta, demonstrando a inequívoca finalidade do réu de burlar as leis e visando o comércio.

Neste ponto, considero salutar rememorar trecho do Acordão proferido nos autos do
Habeas Corpus
nº 0802542-30.2019.8.14.0000, de relatoria do Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, ao qual teceu breve digressão acerca da quantidade do entorpecente apreendido.

“Tenho lido, algumas opiniões sobre a pequena quantidade de droga como sendo, por si só, um indicativo de que o seu portador seria apenas dependente e não traficante. Ledo engano!

Nas comunidades menores, no geral, e só quem não está acostumado a examinar detidamente fatos não sabe, os traficantes não costumam portar ou ter consigo grandes quantidades de droga, por duas razões: a uma, porque o “mercado” não tem demanda que comporte senão pequenas porções para negociação; e a duas porque caso flagrados não sofrem grande perda com significativo valor que não possa ser honrado com o provedor.

Por outro lado, ter consigo droga ilícita em pequena quantidade, sobretudo quando em concomitância com dinheiro em montante não proporcional ao uso normal em uma comunidade interiorana de população pouco densa, mais facilmente indica que o portador já foi obteve sucesso na maior parte da venda do dia do que seja apenas um dependente.

Aliás, a visão que não alcança esses ângulos da realidade é típica daquilo que chamo “síndrome de Brasília ou da visão curta”, que não consegue nos fazer enxergar o que acontece nos mais remotos rincões do nosso imenso país e, por isso mesmo, não raro, desconhece o que que se passa na maior porção do território nacional, ou seja, na Amazônia brasileira.

Vai daí que, para ficar num só exemplo, em tempo não muito distante, aprovou-se a “lei do abate”, cobriu-se o espaço amazônico com os radares do SIVAM (o que foi correto), mas se esqueceu que o Rio Amazonas nasce no Peru, um dos grandes produtores de droga ilícita da América do Sul, gerando um efeito colateral desastroso e que era previsível: a droga simplesmente desceu o rio, criando a chamada “rota do Solimões” e hoje, nas nossas populações ribeirinhas, encontramos a difusão não apenas da maconha, mas da cocaína e do crack.

Porém, não só. Como no território da nossa vasta região, especialmente na calha sul do Rio Mar no Estado do Pará foram abertas grandes vias pavimentadas e estradas vicinais, ao longo das quais surgiram pequenas, medias e grandes comunidades, a droga também nestas passou a ser difundida, o que agrava muito mais esse quadro lamentável porque não temos nenhuma política pública séria que o combata e ficamos na adoção de medidas repressivas de efeitos limitados”.

Desta forma, os depoimentos dos policiais em Juízo, que estão harmônicos nos pontos essenciais, bem como da materialidade auferida pelo Laudo Toxicológico Definitivo, convencem que o acusado guardava consigo substância entorpecente para fins de tráfico.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INGRESSO NA RESIDÊNCIA DE UM DOS ACUSADOS. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ADEMAIS, CONDENAÇÃO AMPARADA EM OUTRAS PROVAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES. AUMENTO PROPORCIONAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 6.
No que tange ao pleito de absolvição ou desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, não somente em razão das substâncias apreendidas (uma porção de maconha e mais uma barra da mesma substância, pesando mais de 2 kg, além de pontos de LSD), mas também diante da prova testemunhal e circunstâncias da apreensão.
7.
Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
8. Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. (...) 11. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. (...) 13. Os fundamentos utilizados pela Corte de origem para não aplicar o referido redutor ao caso concreto estão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, na medida em que dizem respeito à dedicação do recorrente à atividade criminosa - tráfico de drogas - uma vez que, além de apreendida elevada quantidade de entorpecentes, considerou-se as circunstâncias do cometimento do delito - a relação entre os acusados, o material encontrado na residência do corréu para a dolagem de entorpecentes, além de balança de precisão, tudo a indicar que não se tratariam de traficantes eventuais. 14. Desse modo, para modificar o entendimento adotado nas instâncias inferiores de que a prática do tráfico de drogas e a dedicação em atividade criminosa estão configuradas e aplicar a minorante prevista na Lei de Drogas, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível, a teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 15. Embora a pena tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, o regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva, diante da existência de circunstância judicial desfavorável (art. 42 da Lei n. 11.343/2006), que serviu de lastro para elevar a pena-base acima do mínimo legal. (...). (STJ, AgRg no AREsp n. 1.917.106/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/03/2023, DJe de 17/03/2023).

Não houvesse tráfico, não haveria usuário. Sabe-se que a movimentação da venda de drogas em nosso país, é praticada em pequenas quantidades, com destinação a comprador certo, objetivando assim, caso seja alcançado pela ação policial possa alegar que conduzia a droga para uso próprio, tentando burlar a legislação que tem um condão de impedir o uso, o tráfico, a produção, a guarda, o cultivo, a manipulação por qualquer meio de material entorpecente, seja qual for o verbo que se queira aplicar: transportar ou trazer consigo.

Diante dos fatos apresentados, há de ser considerada legal a decisão do Juízo, até mesmo porque mais próximo dos fatos e pessoas envolvidas, sendo quem melhor pode avaliar as coincidências e divergências, não merecendo relevância o pleito da Defesa com relação à desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.

3

DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3.

A Defesa requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, por entender que o apelante é primário e não faz parte de organização criminosa, muito menos se dedica à criminalidade, pois em nenhum momento da instrução processual tais fatos restaram provados.

Não
acolho o pedido da defesa para aplicar a redução da pena prevista em tal dispositivo.

Imperioso transcrever o artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Art. 33, §4
o

– Nos delitos definidos no caput e no § 1
o
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Portanto, em leitura literal, extrai-se que o ora apelante se dedica a atividade criminosa, fazendo de sua residência um local de venda de entorpecentes, razão pela qual o magistrado afastou a causa de diminuição de pena prevista no §4° do art. 3° da Lei 11.343/2006.

Nesse sentido:

(...) CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. PRETENDIDA APLICAÇÃO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. INDEFERIMENTO DA MINORANTE JUSTIFICADO. 1. Para a incidência do redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, é necessário o preenchimento dos requisitos legais: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa. 2. Na hipótese, observa-se que as instâncias de origem, com esteio no conjunto probatório acostado aos autos, notadamente nas circunstâncias em que o acusado foi preso em flagrante, constataram que se dedicava à prática de ilícitos, encontrando-se justificada, assim, a negativa de aplicação da causa de diminuição em testilha. 3. "Não ocorre bis in idem quando o julgador fixa a pena-base acima do mínimo legal em razão da quantidade das drogas apreendidas e afasta o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em razão da dedicação do agente a atividades criminosas, evidenciada pelas circunstâncias que envolveram a prática delitiva, com destaque para a quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos." (AgRg no HC 525.356/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019) 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 539.979/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 19/11/2019).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO NO PATAMAR DE 1/3. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS E MAUS ANTECEDENTES. REDUTORA CAPITULADA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
IV - Quanto à redutora capitulada no parágrafo 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/0, tal dispositivo preceitua que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. V - Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada nas passagens do paciente pela Justiça Criminal (maus antecedentes), elemento apto, por si só, a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostra que o paciente se dedicava às atividades criminosas.
(...). Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 717.593/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 06/03/2023, DJe 14/03/2023).

Assim também entende o STJ, por meio da Súmula nº 636, publicada em junho de 2019:

Súmula nº 636
: A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência.

Verifica-se que o Magistrado bem demonstrou ao contrário do alegado pela Defesa, que o réu não cumpriu os requisitos obrigatórios para se beneficiar com a diminuição da pena, haja vista que se dedica à atividade criminosa, respondendo processos pelos crimes de ameaça, furto e receptação, conforme Certidão de Antecedentes Criminais (fls. 36/37, ID nº 12069467), fato este que o impede de usufruir da causa de diminuição.

Dessa forma, preservo a pena do apelante definitiva e concreta em
05 (cinco) anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial Semiaberto,
além do pagamento de
500 (quinhentos)
dias-multa, à fração de 1/30 do salário-mínimo
vigente à época do fato delituoso.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal,

mantendo a pena definitiva em
05 (cinco) anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial Semiaberto,
além do pagamento de
500 (quinhentos)
dias-multa, à fração de 1/30 do salário-mínimo
vigente à época do fato delituoso.

É como voto.

Belém, 15/06/2023